Tribunal: TJBA
Processo: 8007417-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007417-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERREIRA MALAQUIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO CALIL LUSTOZA LEAO, FERNANDA GOES FREIRE, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FERNANDA GOES FREIRE, RODRIGO CALIL LUSTOZA LEAO, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS. RECURSOS DAS DEMANDADAS DESPROVIDOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DO DEMANDANTE. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de pagamento da indenização por danos morais n.º 8007417-78.2022.8.05.0001, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em exordial.

A sentença acolheu o pedido do autor, confirmando a tutela de urgência deferida, mas limitou a incidência da multa diária até a data da realização da cirurgia na rede pública.

O autor busca a reforma da decisão para que a multa diária seja aplicada integralmente e os réus sejam condenados ao pagamento do valor limite de R$ 200.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde deve custear o tratamento médico durante o período de carência; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais; (iii) definir se a limitação temporal da multa diária é adequada; (iv) estabelecer se os réus devem ser condenados ao pagamento integral da multa diária até o limite de R$ 200.000,00
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor era beneficiário do plano de saúde HAPVIDA, NP AHO IND GM ENF CCF JN 143 – AMBUL+HOSPITALAR.C/PARTO, na modalidade ambulatorial e hospitalar, tendo o dia 19/01/2022 como data da contratação do plano de saúde.

Em 23/01/2022, o autor foi admitido no Pronto Atendimento do Hospital Tereza de Lisieux, diagnosticado com hipertensão, diabetes, ferimento na região plantar que evoluiu com extensão para região dorsal do pé esquerdo associado a edema volumoso e hiperemia local.

A Lei 9.656/1998 estabelece o prazo máximo de carência de 24 horas para cobertura dos casos de urgência e emergência.

O STJ sedimentou entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado não prevalece diante de situações emergenciais graves.

A recusa de cobertura por parte do plano de saúde em casos de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas.

O ato praticado pela parte ré se caracteriza como ilícito, pois ela descumpriu o dever de custear o tratamento de saúde objeto da lide.

O nexo causal entre a conduta ilícita da parte acionada e o dano sofrido pelo autor da ação está presente.

A recusa indevida de cobertura enseja reparação a título de dano moral.

A decisão de limitar a multa até a data da realização da cirurgia na rede pública foi fundamentada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A multa diária é uma técnica judicial de coerção indireta, destinada a promover a efetivação da medida imposta, conforme o art. 536, § 1º do CPC/2015.

A imposição da multa é legítima e deve refletir quantia significativa para alcançar a finalidade almejada, considerando a capacidade econômica do demandado.

A jurisprudência do STJ indica que a multa coercitiva deve ser suficientemente persuasiva e não deve resultar em enriquecimento sem causa do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos réus desprovidos e recurso do autor provido.

Tese de julgamento:

O período de carência contratualmente estipulado não prevalece diante de situações emergenciais graves.

A recusa indevida de cobertura por parte do plano de saúde em casos de urgência enseja reparação a título de dano moral.

A multa diária deve ser aplicada até o cumprimento da obrigação de fazer mesmo que realizada por terceiros..

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/1998, art. 12, V, “c”; CC/2002, arts. 186, 927; CDC, art. 6º, VI; CPC/2015, arts. 536, § 1º, 139, IV, 497, 537, 297.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1055199 SP 2008/0100025-8, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 03.05.2011; AgRg no AREsp 110.818/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06.08.2013; STJ - REsp: 1914799 SP 2021/0003440-0, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.02.2021; STJ - AgInt no AREsp: 2483628 BA 2023/0374562-9, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AgRg no AREsp: 738682 RJ 2015/0162885-3, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 17/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, DJe 14/12/201 TJ-MG - AC: 50010240720218130421, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 25.07.2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8007417-78.2022.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
JOSE FERREIRA MALAQUIAS
,
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA e HOSPITAL TERESA DE LISIEUX
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos apelos das partes rés e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao apelo adesivo da parte autora
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator designado